Tribunal: TJMT
Processo: 1010536-03.2019.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010536-03.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NOE MORAES CAJANGO - CPF: 011.959.951-13 (RECORRENTE), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – LAUDO DO INMETRO QUE CONSTATOU A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – MEDIDOR REPROVADO – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA PROMOVIDA- AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – INADIMPLÊNCIA DA FATURA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de Laudo do INMETRO que reprova o medidor não há se falar em aumento indevido do consumo, posto que o consumo anterior estava irregular.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código de Processo Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o débito referente à fatura eventual

no valor de

R$2.435,88 e condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, por entender que a cobrança e a inscrição foram indevidas, posto que decorrente de inspeção unilateral, conforme trecho que cito:

Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.º, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1-

DECLARO
nulo o débito referente à fatura eventual

no valor de

R$2.435,88 (dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
,
que seria proveniente da diferença de consumo de energia elétrica medida e calculada pela Ré;

2-
2--
Condeno
a
reclamada
ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
de indenização por
danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo
INPC
e acrescido de juros de
12%
(doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no “Sistema Projudi”.

A parte promovida alegou em suas razões recursais que inexiste ato ilícito praticado, posto que houve a constatação de irregularidade no medidor da parte promovente, conforme laudo do inmetro acostado que reprovou o medidor, não havendo que se falar em ilegalidade.

Afirmou que inexiste dano moral a ser indenizado posto que agiu no exercício regular de seu direito.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente se insurge quanto à fatura de energia elétrica decorrente de recuperação de consumo em razão de constatação de irregularidade no medidor de energia com vencimento em 28/12/2018, no valor de R$ 2.435,88, e que ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

A parte promovida refutou os termos relatados na inicial, alegou a regularidade do débito, afirmou que foi constatada uma irregularidade no equipamento de medição, conforme laudo do INMETRO acostado que reprovou o medidor, não havendo se falar em ilegalidade.

A promovida, na defesa, juntou Laudo do INMETRO que comprova a irregularidade do sistema de medição estando este “REPROVADO”, o que comprova a existência de erro na medição, razão pela qual não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela empresa decorrente da cobrança, sobretudo pela comprovação que o consumo aumentou após a realização de inspeção que comprova a irregularidade no medidor.

Portanto, existindo prova da irregularidade no registro do consumo, comprovado por laudo do INMETRO que reprovou o medidor, a fatura de recuperação de consumo emitida se mostra devida, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020